Tribunal: TJMT
Processo: 1030041-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030041-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WANDERLEI RIBEIRO CRUVINEL - CPF: 448.805.881-72 (APELADO), GUSTAVO MENDES MOREIRA - CPF: 701.907.611-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2020157565, extinguindo execução fiscal sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o erro material consistente no registro de "R$ 0,00" no campo "Valor Original" da CDA configura vício insanável, ou se a presença das informações no quadro resumo e a substituição tempestiva do título permitem o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O art. 202 do CTN e o art. 2o, § 5o, inciso II, da Lei no 6.830/1980 exigem a discriminação do valor originário como requisito essencial da certidão de dívida ativa. A CDA apresentou erro material no campo "Valor Original", mas o quadro resumo continha todas as informações sob a rubrica "Base Cálculo", evidenciando equívoco formal na transcrição.

4.
O art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal autoriza expressamente a emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância, assegurada a devolução do prazo para embargos. A Súmula 392/STJ permite à Fazenda Pública substituir a CDA até a sentença quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada apenas a modificação do sujeito passivo.

5.
A substituição do título executivo foi realizada tempestivamente em momento anterior à sentença recorrida, sanando o vício material e assegurando a observância dos requisitos legais para validade da inscrição em dívida ativa, preservado o direito de defesa do executado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para reformar a sentença, rejeitando a exceção de
pré
-executividade e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "O erro material no campo 'Valor Original' da Certidão de Dívida Ativa não acarreta nulidade do título executivo quando as informações constam do quadro resumo e a Fazenda
Pública promove substituição tempestiva até a sentença de primeira instância, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 392/STJ."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o, II, e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 392/STJ
;
TJMT,
N.U 1039969-64.2021.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 06/11/2024
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal
n.
1030041-21.2023.8.11.0041,
movida em desfavor de
WANDERLEI RIBEIRO CRUVINEL
,
acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2020157565, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega
, em síntese, que:
(i) O valor originário (R$ 14.469,55) consta expressamente no extrato anexo à CDA, no campo "base de cálculo", atendendo aos requisitos legais;

(
ii
) O §8o do art. 2o da Lei no 6.830/80 autoriza a emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância, com reabertura do prazo para embargos;
e
(
iii
) Inexiste vício insanável, mas mera irregularidade formal passível de correção.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo a rejeitar os argumentos deduzidos em sede de exceção de
pré
-executividade e prosseguir com a execução fiscal.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso
(Id.
355409881
)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, em consonância com o enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal
n.
1030041-21.2023.8.11.0041,
movida em desfavor de
WANDERLEI RIBEIRO CRUVINEL
,
acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2020157565, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Dos autos, extrai-se que o
Estado de Mato Grosso

ajuizou execução fiscal em face de
Wanderlei Ribeiro Cruvinel, com fundamento na CDA no 2020157565,
inscrita
em 06/02/2020, no
valor
atualizado
de R$ 37.192,30, decorrente de multa administrativa aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente no Auto de Infração no 107
.
210/2007, referente ao transporte irregular de pescado e de espécies vegetais, conforme Processo Administrativo no 492
.
853.

O d. Juízo
a quo
acolheu a exceção e declarou a nulidade da CDA, sob o fundamento de que a ausência do valor originário caracterizaria vício material insanável, violando diretamente o disposto no art. 202, inciso II, do CTN e no art. 2o, §5o, inciso II, da LEF, que exigem a discriminação do valor principal da dívida e dos critérios de cálculo dos acréscimos.

Pois bem.

I
mperioso

destacar
que o Código Tributário Nacional, em seu
art
. 2
02, assim como o art. 2o, § 5o, da
Lei de Execução Fiscal
(Lei 6.830/1980)
,
estabelece
os requisitos
indispensáveis que devem ser
observados para a validade da inscrição em dívida ativa.

In
casu
, infere-se que a CDA n.
2020157565 que instruiu a petição inicial da execução fiscal, de fato,
não informou
o
“Valor Original”
da dívida, conforme se
no Id. 355408895.

No entanto,
consta do quadro resumo da
CDA no
2020157565
todas
as informações
exigidas pela legislação
pertinente
a respeit
o do valor originário da dívida
–
“Base Cálculo”
. Vejamos
(Id.
355408895
, p.
0
3
)
:

Constata-se, portanto, a ocorrência de erro material na elaboração da CDA, especificamente no campo destinado à descrição do
“Valor Original”
, onde foi registrado
“R$ 0,00”
.

Não obstante, infere-se que a Fazenda Pública, em manifestação acostada no Id.
355409862
,
em momento anterior ao
decisum
ora recorrido, já havia apresentado
a CDA
no 2020157565
devidamente atualizada. Vejamos:

Com efeito, n
os termos do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/
19
80,
“até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos"
.

A propósito, o

c.
Superior Tribunal de Justiça, po
r meio da Súmula 392
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de
correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

[
g.n
.
]

Nesse sentido, cito precedente desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“
A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeira instância é permitida pela Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980, art. 2o, § 8o), em caso de erro material, como o ocorrido na indicação do "Valor Original" da dívida na CDA

[...]
”.
(
TJMT,
N.U 1039969-64.2021.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 06/11/2024
).

No presente caso, portanto, resta evidenciada a
adequada e oportuna
substituição do título executivo, uma vez que o vício
inicialmente
encontrado corresponde a um erro material.

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso de apelação, com o consequente retorno dos autos ao
d.
Juízo de origem para o prosseguimento da execução fiscal,
eis que houve a devida retificação da CDA promovida pela Fazenda
Pública estadual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, rejeitando a exceção de
pré
-executividade e determinando o prosseguimento regular da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026